Tribunal: TJMT
Processo: 1024758-37.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024758-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 056.968.841-80 (APELANTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO - CPF: 353.696.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON AMORIM DE SOUZA - CPF: 022.989.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO NO INTERIOR DO PRESÍDIO; FATO ATÍPICO POR CRIME IMPOSSÍVEL; CONDUTA AMOLDARIA AO “USO COMPARTILHADO” – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL, OU AINDA, PARA “USO COMPARTILHADO” – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS PENAIS ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – DROGA APREENDIDA DURANTE REVISTA NO PRESÍDIO – RETORNO DO APELANTE DO TRABALHO EXTERNO – QUANTIDADE QUE NÃO SE MOSTRA ÍNFIMA OU INEXPRESSIVA [113,68G DE MACONHA] – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO [113 CIGARROS] – CONSUMO PESSOAL – ÔNUS PROBATÓRIO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – CRIME IMPOSSÍVEL – DROGA PODERIA NÃO TER SIDO DESCOBERTA PELOS AGENTES – OBRIGATORIEDADE DA REVISTA NO PRESÍDIO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO – HIPÓTESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA – “USO COMPARTILHADO” – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM USO EM CONJUNTO NO INTERIOR DE PRESÍDIO – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO PREPARADA PARA CONSUMO IMEDIATO – POSSIBILITARIA A CONFECÇÃO 113 (CENTO E TREZE) CIGARROS – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ, TJMT, TJRS, TJDFT e TJCE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [113 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Frise-se que o consumo de drogas em presídios afigura-se
“sério desafio para o Poder Público”
porque os estabelecimentos prisionais tem sido
“palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionais”
(TJRS, AP nº 5018299-62.2021.8.21.0027).

Mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso pessoal das apelantes, ao se considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato (TJDFT, AP nº 0004632-70.2018.8.07.0001).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, aliadas às particularidades do caso [inserção de 113,68g de maconha em estabelecimento prisional], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente.

A obrigatoriedade da
“revista em todos aqueles que pretendem ingressar no presídio por qualquer motivo, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, pouco importando que, no caso concreto, a ação inicial tenha sido notada pelos agentes penitenciários”
(TJRS, AP nº 0177881-05.2013.8.19.0001/RJ), a afastar hipótese de crime impossível.

A quantidade apreendida [113,68g de maconha] apresenta-se
“incompatível para fins de consumo eventual do réu em conjunto com a pessoa de seu relacionamento, nas dependências de estabelecimento prisional”
(TJCE, Ap nº 0071961-84.2016.8.06.0167), notadamente porque não estava preparada para uso imediato e possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, conforme supracitado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1024758-37.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1006539-50.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 217961225).

O apelante sustenta que: 1) as provas são insuficientes para evidenciar
“destinação mercantil”
; 2)
“a intenção do acusado era de estocar/guardar a maconha para alguns dias dentro do presídio”
visando seu próprio consumo; 3) a tentativa de ingresso de droga no presídio, configura crime impossível porque
“seria submetido à minuciosa inspeção”
; 4) se
“fosse compartilhar a porção de maconha dentro da unidade”,
a conduta se amoldaria ao “uso compartilhado” (Lei nº 11.343/03, art. 33, § 3º).

Pede provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para posse com finalidade de uso pessoal, ou ainda, para “uso compartilhado” (ID 217961226).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217961230).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição – Crime impossível – Subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para porte de droga para consumo próprio ou compartilhado – Improcedência – Provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de droga – Droga que seria entregue a terceiros, ainda que a título gratuito, devido à quantidade considerável – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 226322660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de junho de 2023, por volta das 18h30min, no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, localizado no bairro Capão Grande, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exsurge dos autos, que policiais penais realizavam revista de rotina nos reeducandos da unidade que trabalham no paisagismo da Prefeitura de Cuiabá, quando constataram que o denunciado DOMINGOS portava 3 (três) porções de maconha em embalagem do tipo tablete, as quais estavam fixadas em suas pernas com fitas adesivas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.

[...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de justiça - ID 217961180).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 61 do CPP.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59, c/c art. 42 da Lei de Drogas do Código Penal são favoráveis ao réu, exceto a culpabilidade, conforme descrição oral. Por estes motivos, aplico a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo o acusado é reincidente, pelo que ELEVO a pena intermediária em 1/6, encontrando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva.

Em razão da reincidência, ESTABELEÇO o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

FIXO o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 217961225)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 217959396) e Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2023.121899-A01 (ID 217961157), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Henrique Francisco de Paula Neto (ID 217959393) e Robson Amorim de Souza (ID 217959394), e interrogado DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, apelante, que usou o direito ao silêncio (ID 217961152).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Robson Amorim de Souza, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídia - ID 217961227).

Vejamos.

O apelante estava cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado por roubo, receptação, estupro e tráfico de drogas (SEEU nº 0006099-18.2016.8.11.0042), mas trabalhava fora do estabelecimento prisional [com paisagismo na Prefeitura de Cuiabá]. Quando foi retornar para o presídio, no dia 20.6.2023, durante a revista de rotina dos reeducandos em trabalho externo, os policiais penais [Henrique Francisco de Paula Neto e Robson Amorim de Souza] apreenderam com o apelante 3 (três) porções de maconha, com peso de 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas), que foram encontradas “pregadas” com uma fita adesiva em sua perna direita.

Nesse sentido são as declarações dos agentes públicos Henrique Francisco de Paula Neto e Robson Amorim de Souza. Na fase judicial, Robson Amorim de Souza esclareceu que um dos agentes o chamou por ter visualizado o apelante tentando se desfazer de algumas porções de droga e, na revista pessoal, foram localizadas
“algumas porções pequenas de droga”
.

Em sua vez, o apelante negou a traficância, ao ser ouvido em Juízo, alegando ter comprado a substância entorpecente, para seu próprio consumo, de um usuário que passou no local que estava trabalhando [Prefeitura de Cuiabá], sendo que
“enrolou em sua coxa com a fita isolante e tentou entrar”
na penitenciária.

A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a evidenciar sua destinação mercantil.

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [113 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Além disso, o consumo de drogas em presídios afigura-se
“sério desafio para o Poder Público”
porque os estabelecimentos prisionais tem sido
“palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionais”
(TJRS, AP nº 5018299-62.2021.8.21.0027 - Relator: Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja - 21.3.2022).

Noutro giro, mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso pessoal do apelante, ao considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato (TJDFT, AP nº 0004632-70.2018.8.07.0001 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 10.10.2019).

De toda sorte, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

No contexto, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, aliadas às particularidades do caso [inserção de 113,68g de maconha em estabelecimento prisional], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente.

Aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a desclassificação da conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal mostra-se impertinente.

No tocante a impossibilidade do crime, verifica-se que os policiais penais localizaram a droga em razão da atitude “suspeita” do apelante, que tentou se desfazer das porções durante o procedimento de rotina de revista dos reeducandos que retornam do trabalho externo, contudo, a substância entorpecente poderia não ter sido descoberta pelos agentes, especialmente porque estava escondida com fita adesiva na parte posterior da coxa do apelante.

Com efeito, a obrigatoriedade da
“revista em todos aqueles que pretendem ingressar no presídio por qualquer motivo, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, pouco importando que, no caso concreto, a ação inicial tenha sido notada pelos agentes penitenciários”
(TJRS, AP nº 0177881-05.2013.8.19.0001/RJ - Relator: Des. Marcus Henrique Pinto Basilio - 13.6.2014), a afastar hipótese de crime impossível.

Noutra ótica, a configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos:
“a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 1. 7ª ed., São Paulo: RT, 2013, p. 85).

A vertente defensiva de que
“caso fosse compartilhar a porção de maconha dentro da unidade”
a conduta do apelante se amoldaria ao “uso compartilhado” (Lei nº 11.343/03, art. 33, § 3º) não basta a desclassificação do delito, por tratar de mera suposição, ao considerar que o apelante alegou que a droga seria apenas para seu próprio consumo.

Ademais, a quantidade apreendida [113,68g de maconha] apresenta-se
“incompatível para fins de consumo eventual do réu em conjunto com a pessoa de seu relacionamento, nas dependências de estabelecimento prisional”
(TJCE, Ap nº 0071961-84.2016.8.06.0167 - Relator: Des. Maria Edna Martins - 18.12.2019), notadamente porque não estava preparada para uso imediato e possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, conforme supracitado.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Ausentes os elementos especializantes previstos no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas [eventualidade, ausência de objetivo de lucro, pessoa do relacionamento e consumo compartilhado], não há falar em desclassificação para o delito de uso compartilhado.”
(AP nº 158530/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2017)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Revisitada a dosimetria da pena, observa-se que foi fixada reprimenda adequada ao apelante, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa. Na primeira fase, a pena-base foi elevada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), adotada pelo c. STJ, diante da
“fundamentação apta a justificar a negativação da culpabilidade, pois a prática de novo delito enquanto se está respondendo por condenação criminal anterior desborda do tipo e revela maior desvalor da conduta perpetrada”
(STJ, AgRg no HC 910650/SC - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.8.2024) – [SEEU nº 0006099-18.2016.8.11.0042]. E na segunda fase, a reprimenda foi agravada em 1/6 (um sexto) pela reincidência (STJ, AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2021).

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”, § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024